Tribunal: TJDFT
Processo: 0716785-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. REMARCAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A empresa de transporte aéreo responde objetivamente pelos danos que causar aos consumidores em virtude da má prestação do serviço, com fundamento na teoria do risco da atividade, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O consumidor, nos termos do art. 49 do CDC, pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial. Desse modo, é devida a devolução do valor pago.
3. No caso concreto, é induvidosa a violação ao dever de informação pela companhia aérea, quando do cancelamento, da existência de crédito a ser utilizado em remarcação futura.
4. O desembolso do valor referente ao novo bilhete em outra companhia aérea constitui dano material, o qual deve ser ressarcido pela ré.
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.